Tribunal: TJMT
Processo: 8018069-59.2017.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8018069-59.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCILIO DO REGO SANTOS - CPF: 007.245.541-14 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO C/C AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. . COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DIRIMIR A QUESTÃO.

INCISO I, DO ARTIGO 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Não se tratando de relação jurídico-administrativa, mas sim de relação de emprego formado entre o Reclamante e a cooperativa contratada pelo ente público, e estando este figurando no polo passivo para eventual reconhecimento de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da cooperativa contratada, a competência para processar e julgar este feito é da Justiça do Trabalho, nos termos do disposto no inciso I do artigo 114 da Constituição Federal.

Preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública acolhida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art.
no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do CPC/2015, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para:

1 ? DECLARAR
a responsabilidade subsidiária da parte requerida ao pagamento das verbas trabalhistas;

2 ? JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre autor e réu;

3 ? JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de anotação do contrato de trabalho na CTPS do autor”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Recorrente, em suas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial, por se trata de demanda de competência da Justiça do Trabalho. No mérito, aduz que o Recorrido não é funcionário da administração pública, mas sim, de cooperativa contratada COOMSER. Sustenta que o juiz “a quo” não poderia ter julgado o processo com base na legislação trabalhista sem antes ter desconstituído a idoneidade da cooperativa, sendo assim, ela continua sendo vigida pela Lei n. 12.690/2012.

Argumenta que para o reconhecimento de vínculo trabalhista vigido pela CLT, o Recorrido deveria ter comprovado que a cooperativa é fraudulenta. Não restando comprovado, não há como reconhecer o vínculo trabalhista, ainda mais sem sede de justiça comum.

Por fim, caso a demanda se tratasse de empresa contratada terceirizada, para responsabilizar subsidiariamente a administração publica, seria necessário a comprovação da culpa
in vigilando
do ente público, o que não restou comprovada.

O Reclamante, ora Recorrido, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8018069-59.2017.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Sanear- Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

Recorrido(s):

Marcilio do Rego Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Colendos Pares;

O Recorrente arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública sob o fundamento que é de competência da Justiça do Trabalho dirimir conflitos decorrentes da relação de trabalho e não somente emprego, como no presente caso.

O autor, ora Recorrido, narra que era cooperado na Cooperativa Mista de Bens e Serviços de Rondonópolis – COOMSER, e, por intermédio desta, com exclusividade, prestou serviços para a SANEAR, no período de 2011 a 2015, desempenhando funções de vigia, servente, agente de portaria, encanador/motorista e pintor.

Alega ainda que a cooperativa COOMSER é fictícia, por ter sido criada na tentativa de fraudar a legislação trabalhista, tendo em vista presentes nesta relação do autor com o SANEAR os requisitos para a caracterização do vinculo empregatício.

Ao final, pugna pelo reconhecimento do vínculo empregatício e ao recebimento de verbas trabalhistas.

O SANEAR sustenta que, em razão da necessidade de executar os serviços de Operação do Sistema Público de Esgoto, após regular processo licitatório, realizado na modalidade concorrência pública, celebrou em regime de empreitada por preço unitário, o contrato n. 017/2012 com a COOMSER, sendo de responsabilidade da empresa contratada todos os eventuais encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, no tocante à mão de obra empregada nos serviços pactuados.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a respeito da competência jurisdicional de decidir a respeito da responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviço em relação aos encargos trabalhistas da mão de obra empregada pela empresa contratada.

É certo que a discussão a respeito da responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviço está inserida na competência material da Justiça do Trabalho, tendo em vista que é oriunda do contrato de trabalho celebrado entre o empregado e a empresa contratada pelo ente público, para lhe fornecer mão de obra.

Logo, não se trata de relação jurídico-administrativa, e, sim, de discussão que nasceu do trabalho prestado em proveito do ente público, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do disposto no artigo 114, I, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I

as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - CONTRATAÇÃO POR MEIO DE COOPERATIVA FRAUDULENTA - RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei nº 13.467/2017 exige que a causa apresente transcendência com relação aos aspectos de natureza econômica, política, social ou jurídica (artigo 896-A da CLT). Sucede que, pelo prisma da transcendência, o recurso de revista não atende nenhum dos requisitos referidos.
No presente caso, não há que se falar em incompetência material da Justiça do Trabalho, visto que não se trata de relação jurídico-administrativa, mas sim de relação de emprego formada entre a reclamante e a cooperativa, restando o ente público integrado à lide em virtude de pedido de condenação subsidiária, nos termos da Súmula nº 331/TST. Assim, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar o feito matriz, nos termos do artigo 114, I, da CF
. Agravo de instrumento a que se nega provimento . ILEGITIMIDADE PASSIVA - ADMISNITRAÇÃO PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei nº 13.467/2017 exige que a causa apresente transcendência com relação aos aspectos de natureza econômica, política, social ou jurídica (artigo 896-A da CLT). Sucede que, pelo prisma da transcendência, o recurso de revista não atende nenhum dos requisitos referidos. A legitimidade passiva cabe a quem, segundo as regras de direito material, pode vir a suportar as consequências da demanda. No presente caso, a reclamante pleiteia em face do Município recorrente, sob o fundamento de este ser responsável subsidiariamente pela satisfação da obrigação pretendida. Assim, não se trata de ilegitimidade passiva, mas sim questão de mérito, qual seja, possibilidade de responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços pelo pagamento de créditos reconhecidos em favor de trabalhador terceirizado. Agravo de instrumento a que se nega provimento. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - CONTRATAÇÃO POR MEIO DE COOPERATIVA FRAUDULENTA - RESPONSABILIDADE DO TOMADOR - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INESPECIFICIDADE DO TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL NO C. STF - AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei nº 13.467/2017 exige que a causa apresente transcendência com relação aos aspectos de natureza econômica, política, social ou jurídica (artigo 896-A da CLT). Sucede que, pelo prisma da transcendência, o recurso de revista não atende nenhum dos requisitos referidos. Esta Corte Superior entende que, na hipótese em que configurada a conduta fraudulenta das reclamadas, decorrente da terceirização ilícita, não há que se analisar a ocorrência de culpa in eligendo ou in vigilando , que somente incide nas situações em que caracterizada a terceirização lícita. Em tais casos, a responsabilidade há de ser solidária, nos termos dos artigos 9º da CLT e 927 e 942 do Código Civil. No entanto, como no presente caso a Corte a quo condenou o ente público de forma subsidiária, bem como diante da ausência de recurso da parte autora, inviável adequar a decisão recorrida ao entendimento deste Tribunal Superior, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus. Cabe ressaltar que a hipótese dos autos não trata da situação jurídica dirimida pela tese lançada no Tema 246 do STF, que tem como pressuposto contrato regular firmado com a prestadora, o que não ocorre no presente caso, o qual trata da responsabilidade do ente público na contratação de serviços por meio de cooperativa fraudulenta. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento" (AIRR-16778-89.2018.5.16.0019, 7ª Turma, Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, DEJT 06/05/2022).

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
A discussão acerca da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços está perfeitamente inserida na competência material desta Justiça Especializada, uma vez que decorre do contrato de trabalho celebrado entre o reclamante e a empresa contratada pelo ente público, para lhe fornecer mão de obra. Não se trata, no caso, de relação jurídica administrativa. Ileso, portanto, o artigo 114, I e IX, da Constituição Federal
. Agravo a que se nega provimento. (...)." (Ag-AIRR-121300-95.2009.5.21.0003, Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, 7ª Turma, DEJT 13/09/2013);

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. Agravo de instrumento a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso de revista, em face de haver sido demonstrada possível afronta ao artigo 114, I, da Constituição Federal. RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO.
A discussão acerca da responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços está inserida na competência material desta Justiça Especializada, uma vez que decorre do contrato de trabalho celebrado entre o reclamante e a empresa fornecedora de mão de obra. A decisão regional afronta o art. 114, I, da Constituição Federal. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento
" (RR-85200-51.2012.5.17.0132, 7ª Turma, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 08/09/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO REGIDO PELA LEI 13.015/2014. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A
competência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda decorre da relação de trabalho existente entre a Reclamante e a primeira Reclamada, sendo irrelevante a natureza administrativa do contrato celebrado entre o ente da Administração Pública e a empresa prestadora de serviços, bem como a inexistência de relação de emprego entre a segunda Reclamada e a Reclamante
. Precedentes do TST. Incidência da Súmula 333 do TST como óbice ao processamento do recurso de revista, circunstância que afasta a alegação de ofensa aos arts. 37, §6º, 109, I e 114, I, da Constituição Federal (...) Agravo de instrumento a que se nega provimento" (AIRR-20104-86.2014.5.04.0001, 7ª Turma, Relator Ministro Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 01/09/2017).

RECURSOS DE REVISTA INTERPOSTOS PELOS RECLAMADOS ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICÍPIO DE JAÍBA. MATÉRIA COMUM. ANÁLISE CONJUNTA. 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (MATÉRIA EXCLUSIVA DO RECURSO DE REVISTA INTERPOSTIO PELO RECLAMADO ESTADO DE MINAS GERAIS). Conforme registrado pelo Tribunal Regional, a pretensão não se refere à declaração de vínculo de emprego entre o Reclamante e os Reclamados Estado de Minas Gerais e Município de Jaíba, mas apenas da responsabilidade subsidiária destes entes pela satisfação das verbas trabalhistas. O Reclamante foi contratado pela Reclamada Cobi Engenharia e Serviços Ltda. para trabalhar na construção de escola estadual no Município de Jaíba-MG e pleiteia parcelas relativas ao contrato de trabalho mantido com aquela Reclamada. A competência da Justiça do Trabalho para apreciar o pleito de responsabilização subsidiária dos entes públicos (pelos encargos do contrato de trabalho mantido entre o Reclamante e a Reclamada Cobi Engenharia e Serviços Ltda.) está amparada no art. 114, IX, da Constituição da República. Recurso de revista de que não se conhece. (...)." (RR-134800-89.2009.5.03.0082, Redator Ministro: Fernando Eizo Ono, 4ª Turma, DEJT 15/04/2014);

Assim, por não se tratar de relação jurídico-administrativa, mas sim de relação de emprego formado entre o Reclamante e a cooperativa COOMSER, e estando o ente público integrado a lide para eventual reconhecimento de responsabilidade subsidiária, a competência para processar e julgar este feito é da Justiça do Trabalho, conforme estabelece o inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, razão pela qual, deve ser acolhida a preliminar de incompetência do Juizado Especial Estadual para processar e julgar a demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, e por entender que a competência para decidir a questão
é da Justiça do Trabalho, acolho a preliminar suscitada pelo Recorrente,
reconheço a incompetência do Juizado Especial Estadual e
JULGO EXTINTO
este feito, sem resolução do mérito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023